Tribunal: TJES
Processo: 5001350-36.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Fiança
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001350-36.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FELIPE RIBEIRO ZARDINI e outros
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 9ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
FELIPE RIBEIRO ZARDINI
em face de suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA/
ES
, que concedeu a liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança fixada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A impetrante alega, em apertada síntese, que, o paciente não possui condições financeiras de arcar com o pagamento da fiança arbitrada, de modo que deve ser dispensado o seu recolhimento, nos termos do art. 350 do CPP e conforme Recomendação Conjunta nº 01/2015 do TJES.

Pugna pela concessão liminar da ordem com a imediata expedição do alvará de soltura e, ao final, pela confirmação da decisão que vier conceder a liminar.

Decisão de ID nº 4266643, proferida pelo e. Desembargador Substituto Rogerio Rodrigues de Almeida, deferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 4299575).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4327541), opinando pela concessão da ordem, confirmando-se a decisão liminar concedida.

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, cuida-se

de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
FELIPE RIBEIRO ZARDINI
em face de suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA/
ES
, que concedeu a liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança fixada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A impetrante alega, em apertada síntese, que, o paciente não possui condições financeiras de arcar com o pagamento da fiança arbitrada, de modo que deve ser dispensado o seu recolhimento, nos termos do art. 350 do CPP e conforme Recomendação Conjunta nº 01/2015 do TJES.

Pugna pela concessão liminar da ordem com a imediata expedição do alvará de soltura e, ao final, pela confirmação da decisão que vier conceder a liminar.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento adotado pelo e. Desembargador Substituto Rogerio Rodrigues de Almeida ao apreciar o pedido liminar.

Consta dos autos digitalizados que o paciente fora preso pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 129,§ 9º, 140 e 147, todos do Código Penal.

Conforme narração contida no APF, a vítima, irmã do autuado, narrou que, no dia dos fatos, durante a madrugada, o paciente apareceu na residência muito alterado e agressivo gritando do lado de fora e chutando o portão, tentando arrombá-lo, ato contínuo, passou a agredir a vítima com chineladas e a jogou no chão, arrastando-a para o asfalto, causando-lhe lesões corporais, além de ter xingado a vítima e a ameaçado de morte.

Conforme informou a ofendida, o coato é usuário de drogas desde os 14 (catorze) anos, tendo causado diversos transtornos para a família, além de já tê-la agredido anteriormente.

Efetuada a prisão em flagrante, a MMª Magistrada Plantonista da Audiência de Custódia entendeu que não se encontravam presentes os requisitos do art. 312 do CPP que autorizam a decretação da prisão preventiva, razão pela qual concedeu a liberdade provisória com a fixação das seguintes medidas cautelares: i) proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa; ii) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; iii) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; iv) comparecer em até 5 dias úteis da realização da audiência de custódia ao juízo ao qual será distribuído o APF, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor; v) proibição de frequentar o local dos fatos e manter qualquer tipo de contato com a vítima; vi) pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Conforme
assentado na decisão liminar, sabe-se que

a
fiança pode ser reduzida ou mesmo dispensada pelo Juiz, nos termos do art. 325, § 1º, do CPP, em razão da situação econômica do preso, na forma do art. 350 do mesmo estatuto.

Desse modo,
a priori
, não se mostraria razoável manter preso cautelarmente apenas em razão do não recolhimento de quantia, especialmente quando estão ausentes os requisitos legais e são fixadas outras medidas cautelares que mostram-se idôneas para garantir a aplicação da lei, a investigação processual e coibir a prática de outras infrações.

Nesse sentido, já se manifestou o col. STJ:

PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO APENAS EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DA FIANÇA ARBITRADA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO. (...)3.
É assente nesta Corte o entendimento de que, "se o paciente [ou recorrente] declara não ter condições financeiras de arcar com o valor arbitrado como fiança, ausentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, deverá ser colocado em liberdade, uma vez que não se justifica a manutenção da custódia cautelar exclusivamente pelo seu não pagamento" (HC 287.252/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2014; HC 231.723/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2012; HC 247.271/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/9/2012).
(...)(RHC 71.408/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 28/04/2017)

No caso vertente, embora o paciente não tenha colacionado aos autos documentos hábeis a demonstrar a total impossibilidade de arcar com a fiança arbitrada, verifica-se que o valor fixado pelo Juiz não é de grande monta e, mesmo assim, o paciente se encontrava encarcerado há 05 (cinco) dias, tão somente pelo não pagamento do montante arbitrado.

Em tais casos, é presumível a situação de hipossuficiência do preso pelo transcurso do tempo, conforme previsto no art. 1º da Recomendação Conjunta nº 01/2015 deste eg. Tribunal:

Art. 1º. Recomendar aos juízes que, em caso de decisão que conceder, reduzir ou mantiver fiança (arts. 325, I e II, do CPP) em análise de prisões flagranciais, adotem medidas junto aos seus respectivos cartórios para que, a partir da devolução do mandado de intimação da referida decisão, num prazo de 72h (setenta e duas horas) sem que seja providenciado o recolhimento da quantia estabelecida, considerando a presunção de hipossuficiência pelo decurso temporal, expeçam alvará de soltura com a dispensa do pagamento do valor arbitrado, nos termos dos artigos 325, §1º, I c/c 350,
caput
, do CPP.

Ante o exposto,
CONCEDO
a ordem, ratificando a decisão liminar outrora deferida, para dispensar a fiança, mantidas as demais obrigações fixadas pelo Juízo da audiência de custódia.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
FIANÇA.
NÃO RECOLHIMENTO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PELO TRANSCURSO DO PRAZO. DISPENSA. ORDEM CONCEDIDA.

1. A fiança pode ser reduzida ou mesmo dispensada pelo Juiz, nos termos do art. 325, § 1º, do CPP, em razão da situação econômica do preso, na forma do art. 350 do mesmo estatuto. 2. Não se mostra razoável manter alguém preso cautelarmente apenas em razão do não recolhimento de quantia, especialmente quando estão ausentes os requisitos legais e são fixadas outras medidas cautelares que mostram-se idôneas para garantir a aplicação da lei, a investigação processual e coibir a prática de outras infrações.

3. No caso, verifica-se que o valor fixado pelo Juiz a título de fiança não é de grande monta e, mesmo assim, o paciente se encontrava encarcerado há 05 (cinco) dias, tão somente pelo não pagamento do montante arbitrado, de modo que é presumível a situação de hipossuficiência do preso pelo transcurso do tempo, conforme previsto no art. 1º da Recomendação Conjunta nº 01/2015.

4. Ordem concedida.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONCEDER a ordem, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.